Tribunal: STF
Processo: RE 1570874
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJSE, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DETERMINOU PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL PARA COMPOR A DEMANDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXISTENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NO QUE CONCERNE AO DIREITO À SAÚDE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (doc. 48, p. 1). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta ao art. 2° da Constituição da República (doc. 52).



    É o relatório. Decido.



    A leitura do acórdão recorrido revela a existência de situação excepcional diante da ausência ou grave deficiência do serviço público, apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, para apontar a finalidade a ser alcançada pela Administração e determinar que apresente os meios adequados para suprir a reconhecida falta do serviço (faute du service).



    Contudo, o TJSE não observou o entendimento de efeito vinculante assentado no julgamento do RE 684.612 RG/PR (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, pois, em vez de identificar a finalidade a ser atingida, optou por manter as medidas pontuais determinadas pela sentença suprimindo, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo, em flagrante afronta ao que foi decidido no referido tema. 



    Digo isso porque o Supremo Tribunal Federal, no Tema 698 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Grifei).



    No voto condutor do acórdão do citado precedente, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



     



    [...] a atuação do Poder Judiciário em matéria de concretização de direitos sociais é permeada por complexidades e críticas. Contudo, em cenários em que a inércia administrativa frustra a realização de direitos fundamentais, não há como negar ao Poder Judiciário algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. Negar a possibilidade de atuação jurisdicional nessa matéria equivaleria a negar a própria efetividade do direito social constitucionalmente assegurado, retornando à ultrapassada ideia de que tais direitos seriam normas meramente programáticas ou principiológicas. 



    22. Anoto que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a intervenção do Judiciário para a implementação de políticas públicas, em situações excepcionais, quando comprovada a inércia ou morosidade do ente público, como medida assecuratória de direitos fundamentais [...]



    Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas. 



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial. 



    30. Assim, diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para “retirar as autoridades públicas do estado de letargia”, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o “estado de coisas inconstitucional”, em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro. 



    31. Em síntese, é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional. 



    [...]



    Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo “fraco” de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    [...]



    Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o “estado de coisas ideal” – o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis (grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao analisar o RE 684.612, que consubstancia o precedente do Tema 698 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu a seguinte tese de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 2. No presente caso, o Tribunal de origem manteve condenação que impôs ao ente público a adoção de medidas administrativas específicas para a preservação do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pandeiros, fixando prazos máximos para sua efetivação e estabelecendo pena de multa diária, em caso de descumprimento. 3. Ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais à parte recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o item 2 do precedente do Tema 698 da repercussão geral. 4. Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.492.757 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. II — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.464.932 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 19/9/2024).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO IRREGULAR E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DO DISTRITO DE VILA CRISTINA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 698. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do Tema 698 da repercussão geral, ao tempo em que permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, foi explicitado que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 2. A decisão que determina a regularização de loteamento irregular e a execução das obras de infraestrutura básica, além de consistir medida executiva pontual, perpassa pela análise do mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 698. 2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.486.589 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/11/2024).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 2° da Constituição Federal e ao Tema 698 da repercussão geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJSE profira novo julgamento da questão, com observância do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator